Tribunal: TJSP
Processo: 1012798-06.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
TRANSTORNO DEPRESSIVO (CID F33). MENELAT (MIRTAZAPINA) 45MG. PRISTIQ (DESVENLAFAXINA) 100MG. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos

Ementa:
TRANSTORNO DEPRESSIVO (CID F33). MENELAT (MIRTAZAPINA) 45MG. PRISTIQ (DESVENLAFAXINA) 100MG. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp 1.657.156/RJ. Imprescindibilidade dos medicamentos demonstrada. Medicação registrada na ANVISA. Relatório médico fundamentado e circunstanciado.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1012798-06.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANÉSIO GONÇALVES DE
OLIVEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012798-06.2018.8.26.0564
2
Voto
13682
Remessa Necessária
1012798-06.2018.8.26.0564 ALB (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro de São Bernardo do Campo
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrido
Anésio Gonçalves de Oliveira Filho
Interessado
Secretário de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Juíza de Primeiro Grau
Ida Inês Del Cid
Decisão/Sentença
10/12/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
TRANSTORNO
DEPRESSIVO
(CID
F33).
MENELAT
(MIRTAZAPINA) 45MG. PRISTIQ (DESVENLAFAXINA)
100MG.
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do
Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que
compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele
necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no
REsp 1.657.156/RJ. Imprescindibilidade dos medicamentos
demonstrada. Medicação registrada na ANVISA. Relatório médico
fundamentado e circunstanciado.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de fls. 121/4 que, em mandado
de segurança impetrado por ANÉSIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO contra
ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, concedeu a ordem “para que o medicamento indicado na petição inicial
seja fornecido ao impetrante, sob prescrição médica, nas quantidades indicadas e
sem interrupção”.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.
O autor tem TRANSTORNO DEPRESSIVO (CID F33). Para a manutenção de sua
saúde, prescreveu-se o uso de MENELAT (MIRTAZAPINA) 45MG e de PRISTIQ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012798-06.2018.8.26.0564
3
(DESVENLAFAXINA) 100MG, fls. 18/9, 43/5 e 97/105.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme dispõe o art. 196
da Constituição. Não se pode invocar o caráter programático das regras
constitucionais para deixar de cumprir a obrigação de fornecer medicamentos e o
adequado tratamento, quando indispensáveis1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou de tratamentos
médicos não implica ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.
Configura típico exercício da Jurisdição, conforme posição pacífica deste e. TJSP2.
No RESp 1.657.156/RJ, Tema 106, que versa sobre a “obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”,
o e. STJ fixou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (g.n.)
Os requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados.
No caso, os medicamentos tem registro na ANVISA e há prova de sua
imprescindibilidade, fls. 18/9, 43/5 e 97/105.
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012798-06.2018.8.26.0564
4
O impetrante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, fls. 37/8.
Portanto, presentes a prova da patologia e a prescrição médica, o caso é de
manutenção da concessão da ordem.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL